Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-72.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastada. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Fraude na abertura de conta corrente, contratação de cartão de crédito e empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não tomou as devidas providências para evitar a fraude. Risco da

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastada. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Fraude na abertura de conta corrente, contratação de cartão de crédito e empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não tomou as devidas providências para evitar a fraude. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Falha na prestação de serviços. Débito inexigível. Inscrição de nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Apontamento indevido. Danos morais in re ipsa. Configurados. Quantum indenizatório mantido, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta revisão. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.